Tribunal: STF
Processo: RE 1335552
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral, quanto aos juros e à correção monetária.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.